Tribunal: TJDFT
Processo: 0727406-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0727406-46.2024.8.07.0000 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Colégio Primavera Ltda Embargado: Wagner Roseno da Silva - ME D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade empresária Colégio Primavera Ltda contra o acordão que deu provimento ao recurso manejado pelo ora embargado (Id. 66573915). Nos termos da norma prevista do art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 5 de dezembro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator